Tribunal: TJMT
Processo: 1016511-93.2025.8.11.0003
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016511-93.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NOEL DE SOUZA - CPF: 084.559.489-30 (APELANTE), PEDRO ALVES DE CARVALHO NETO - CPF: 715.755.531-04 (ADVOGADO), YGOR LORRAN DOS SANTOS BATISTA - CPF: 122.582.276-90 (APELANTE), RODOLFO CORREA REIS - CPF: 059.565.126-79 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE PINTO SARAIVA - CPF: 066.571.446-79 (ADVOGADO), LEONARDO AUGUSTO MACHADO VIEIRA - CPF: 026.587.156-50 (ADVOGADO), FERNANDO PANDOLFO CHAVES - CPF: 802.418.750-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ETVALDO ALVES DA SILVA - CPF: 346.316.741-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL. BUSCA VEICULAR FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS OBJETIVOS. ACESSO A DADOS TELEMÁTICOS E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. COAUTORIA COMPROVADA POR DIVISÃO ESTRATÉGICA DE TAREFAS. DOSIMETRIA E PREPONDERANÇA DA QUANTIDADE DE DROGA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou os réus por tráfico interestadual de mais de duzentos quilos de pasta base de cocaína, transportados em compartimento oculto de veículo de carga. As defesas arguem nulidades processuais relativas à busca veicular e ao acesso a dados telemáticos, pleiteando, no mérito, a absolvição de um dos agentes e a revisão da dosimetria penal.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a busca veicular ocorreu mediante fundada suspeita ou se configurou busca exploratória arbitrária; (
ii
) analisar se a disponibilização de dados telemáticos após o interrogatório gerou cerceamento de defesa; (
iii
) aferir se a condição de passageiro e a alegação de desconhecimento da carga afastam a responsabilidade penal; (
iv
) definir a adequação da pena-base e a viabilidade do tráfico privilegiado frente à logística do transporte.

III. Razões de decidir

3. A abordagem policial em rodovia, motivada por contradições fáticas e nervosismo dos ocupantes, constitui fundada suspeita apta a legitimar a busca veicular, não se caracterizando como intervenção arbitrária, especialmente quando confirmada por indicação de cão farejador.

4. A entrega de provas digitais antes das alegações finais assegura o contraditório diferido, impedindo o reconhecimento de nulidade quando não demonstrado prejuízo concreto ou quando a defesa permanece inerte quanto ao pedido de renovação de atos instrutórios.

5. A coautoria no tráfico de drogas revela-se pela divisão funcional de tarefas, sendo determinante a presença de
agente
com habilitação específica para viabilizar o deslocamento de veículo pesado, o que descaracteriza a tese de transporte fortuito ou ignorância sobre a carga ilícita.

6. A natureza altamente deletéria e a vultosa quantidade de entorpecente autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal e, somadas à sofisticação logística do transporte, evidenciam dedicação a atividades criminosas, obstaculizando a redução da pena pelo privilégio.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. A fundada suspeita para busca veicular é legitimada por elementos objetivos extraídos do comportamento dos agentes e de contradições em fiscalização de trânsito. 2. A coautoria no tráfico configura-se pela colaboração indispensável ao êxito da logística criminosa, superando a mera alegação de carona. 3. O transporte de vultosa quantidade de droga em compartimento preparado impede o reconhecimento do tráfico privilegiado."

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 156, 244 e 563; Lei n. 11.343/2006,

art
s
. 33, 40, V, e 42; CP, art. 33, § 2º, e art. 44.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 587; STF, Súmula 523; TJMT, Enunciados 04, 08, 30, 39 e 47 da TCCR.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por NOEL DE SOUZA e YGOR LORRAN DOS SANTOS BATISTA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que condenou Noel de Souza à pena de 08 anos e 09 meses de reclusão e 875 dias-multa, em regime inicial fechado, e condenou Ygor Lorran dos Santos Batista à pena de 12 anos e 03 meses de reclusão e 1.225 dias-multa, em regime inicial fechado, ambos pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/06.

Na mesma decisão, o juízo absolveu os réus do crime imputado na denúncia referente à associação para o tráfico (art. 35 da Lei n.º 11.343/06), por insuficiência probatória quanto ao vínculo estável e duradouro.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, preliminarmente, a nulidade de todo o processo por suposta ilicitude da busca pessoal e veicular, sob o argumento de ausência de fundada suspeita.

A defesa de Ygor Lorran suscita, ainda, preliminar de cerceamento de defesa e quebra da cadeia de custódia, alegando que o laudo de extração de dados do aparelho celular foi disponibilizado após os interrogatórios.

No mérito, Ygor Lorran pugna por sua absolvição, alegando insuficiência probatória, aduzindo que era mero "caroneiro" no veículo e desconhecia a existência da droga.

Ambos os recorrentes pleiteiam o afastamento da majorante do tráfico interestadual.

Subsidiariamente, postulam a redução da pena-base ao mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06), a fixação de regime prisional mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A defesa de Ygor requer, por fim, a isenção do pagamento de custas processuais e da pena de multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção integral da sentença, sob o argumento de que a abordagem policial foi lícita e fundamentada, que a prova digital afasta a tese de "caroneiro" de Ygor e que a quantidade exorbitante de drogas e a sofisticação do transporte justificam a exasperação da pena-base e o afastamento da figura do tráfico privilegiado.

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento jurídico de que não há nulidades a serem sanadas, restando sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, sendo escorreita a dosimetria da pena aplicada pelo juízo de primeira instância.

É o relatório.

Ao revisor.

VOTO

Egrégia Câmara,

Os recursos preenchem os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual conhecem-se. Inexiste ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

DAS PRELIMINARES

Nulidade da busca veicular e pessoal

As defesas suscitam a nulidade da busca veicular e pessoal, ao argumento de ausência de “fundada suspeita”, sustentando que a diligência policial configuraria indevida pesca probatória (
fishing

expedition
).

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Consoante o acervo fático delineado nos autos, a abordagem originou-se no exercício regular do poder de polícia da Polícia Rodoviária Federal, no contexto de patrulhamento ostensivo em rodovia federal.
E que d
urante a entrevista inicial, os apelantes demonstraram nervosismo exacerbado e apresentaram versões contraditórias para a viagem
—
um
afirmando tratar-se de transporte de mudança, enquanto o outro alegava a intenção de buscar veículo
em cidade próxima
.

Tais circunstâncias, aferíveis de forma objetiva, configuram elementos idôneos à formação de fundada suspeita, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

(...) 1. Nos termos do art. 240, § 2º, e
art
. 244, ambos do CPP, a busca pessoal ou veicular será válida quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. No caso, quando questionado pelos policiais, o agravante respondeu às perguntas dos policiais com contradições quanto aos motivos, origem e destino precisos sobre a viagem, caracterizando a fundada suspeita para abordagem. (...) 6. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2419773 MS 2023/0267017-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/02/2024)

Ademais,
a suspeita inicial foi legitimamente aprofundada mediante a utilização de cão farejador, o qual sinalizou positivamente para a presença de entorpecentes no compartimento de carga.

Dessa forma, verifica-se que a diligência não decorreu de atuação arbitrária ou fundada em meras impressões subjetivas, mas sim de um encadeamento progressivo de elementos concretos que, somados, autorizaram a intervenção estatal.

A
fasta-se, por conseguinte, a alegação de “
f
ishing

expedition
”, uma vez evidenciada a existência de critérios objetivos e verificáveis a justificar a medida.

Nesse contexto, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação policial, tampouco violação ao art. 244 do Código de Processo Penal, razão pela qual a prova obtida é lícita, não havendo que se falar em nulidade ou incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Do alegado cerceamento de defesa e quebra da cadeia de custódia

A defesa de Ygor Lorran requer a declaração de nulidade do feito, argumentando que a disponibilização do laudo de extração de dados celulares (Laudo nº 214.2.16.9067.2025.055262-A01) ocorreu após os interrogatórios judiciais,
inviabilizando o pleno
contraditório.

No entanto, após análise das provas
,
ver
i
fica-se

que a
preliminar não merece acolhida.

O sistema de nulidades do processo penal brasileiro orienta-se pelo princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, positivado no artigo 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual não se declara nulidade sem a comprovação de efetivo prejuízo.

No caso em análise, verifica-se que o laudo pericial e as respectivas mídias foram devidamente acostados aos autos e disponibilizados às partes
(Id 348744992)
antes da apresentação das Alegações Finais.

A defesa teve pleno acesso ao conteúdo, tanto que dedicou tópico específico em seus memoriais para rebatê-lo, exercendo o contraditório diferido
.

Nesse contexto, impende salientar que eventual dificuldade técnica inicial no acesso aos dados telemáticos foi plenamente superada pela disponibilização da integralidade das mídias na Secretaria do Juízo, inclusive mediante o fornecimento de dispositivo de armazenamento externo (
pendrive
) às partes, conforme demonstram os documentos de
IDs
348744990 e 348744991.

Ressalte-se que a defesa, após ter franqueado o acesso aos referidos dados, limitou-se a debater o conteúdo da prova técnica em sede de alegações finais, sem postular, em momento oportuno, a reabertura da instrução processual ou a renovação do interrogatório judicial.

Tal inércia estratégica revela a inexistência de prejuízo concreto e atrai a incidência da preclusão, impedindo o reconhecimento da nulidade arguida, em observância ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

Outrossim, nos termos da Súmula 523 do STF: "No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu".

Não demonstrado o prejuízo concreto
, posto que disponibilizada a prova às partes
, afasta-se a mácula apontada.

DO MÉRITO

Ultrapassadas as preliminares, passa-se à análise do mérito.

Narra a denúncia que
:

(...)

na data de 24/06/2025, por volta das 11h00min, na BR 364, KM 211, neste município e Comarca, os denunciados NOEL DE SOUZA e YGOR LORRAN DOS SANTOS BATISTA foram presos em flagrante delito por transportarem, entre Estados da Federação, 200 (duzentas) tabletes, apresentando massa bruta de 207,92 kg (duzentos e sete quilogramas e novecentos e vinte gramas), que, após serem submetidos à perícia, constatou-se tratarem de PASTA BASE DE COCAÍNA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial, ID 198677821. Segundo apurado nos autos, outrossim, os denunciados NOEL DE SOUZA e YGOR LORRAN DOS SANTOS BATISTA se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas nesta urbe
.
(...)

A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se sobejamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Termo de Exibição e Apreensão e pelo Laudo Pericial Criminal de Constatação de Drogas, o qual atesta a apreensão de 207,92 kg de pasta base de cocaína.

A autoria, de igual modo, é inconteste. O apelante Noel
de Souza
confessou em juízo a prática do crime de transporte da substância.

Quanto à autoria de Ygor Lorran, a pretensão absolutória baseada na alegação de desconhecimento da carga ilícita e na condição de "mero caroneiro" revela-se dissociada do conjunto probatório.

Embora o corréu Noel de Souza, em seu interrogatório judicial, tenha assumido a propriedade da droga e buscado isentar
Ygor Lorran
, tal versão configura nítida tentativa de proteger o comparsa, esbarrando em elementos objetivos que comprovam a coautoria e a divisão funcional de tarefas.

Primeiramente, observa-se que a versão dos fatos apresentada por Ygor em juízo — de que estaria retornando de Cuiabá após uma pane mecânica no caminhão de um primo e
teria
aceitado carona de Noel no trevo de Juscimeira — carece de qualquer
elemento que comprove suas alegações
.

Apesar de informar o suposto nome do referido familiar, não houve a apresentação deste em Juízo, com a alegação de desconhecimento d
o seu
paradeiro
, nem a apresentação de notas fiscais de serviço mecânico ou qualquer registro que conferisse verossimilhança à narrativa, ônus que incumbia à defesa nos termos do art. 156 do CPP.

Ao revés,
além do flagrante delito,
os depoimentos dos Policiais Rodoviários Federais Fernando Pandolfo Chaves e
Etvaldo
Alves da Silva são uníssonos em apontar que, no momento da abordagem, os apelantes apresentaram
nervosismo exacerbado
e contradições em suas falas
, incidindo
aqui
o Enunciado n. 8 da TCCR/TJMT, que confere idoneidade aos relatos policiais quando harmônicos com as demais provas.

O nexo causal entre a conduta de Ygor e a empreitada criminosa torna-se inquestionável a partir do Laudo de Perícia Computacional Forense. A extração de dados do aparelho celular de Noel revelou diálogos anteriores à data do fato, nos quais este informava aos organizadores do transporte que não possuía a categoria de habilitação necessária para conduzir o caminhão Ford Cargo e que, por
tal
razão, necessitaria obrigatoriamente de "um menino com carteira D na frente" para "fazer as explicações" e evitar a retenção do veículo em eventuais fiscalizações da Polícia Rodoviária Federal ou da ANTT.

A prova telemática integra-se perfeitamente à prova documental: no momento da abordagem, constatou-se que Noel possuía apenas categoria "B", enquanto a única CNH compatível com a condução do veículo de carga apreendido, categoria "D", pertencia a Ygor Lorran
.

Portanto,
com o encadeamento lógico das provas,
resta evidenciado que a presença de Ygor na cabine do caminhão não foi fortuita, mas decorreu de um recrutamento estratégico voltado a conferir aparência de legalidade ao transporte interestadual.

Sua função consistia em atuar como o condutor habilitado perante as autoridades, viabilizando o deslocamento de expressiva quantidade de entorpecente. Essa divisão funcional caracteriza a coautoria, sendo o auxílio de Ygor essencial para o sucesso da logística criminosa, o que afasta a aplicação do princípio
in dubio pro reo
e impõe a manutenção do édito condenatório.

As defesas postulam o afastamento da causa de aumento relativa ao tráfico interestadual, aduzindo ausência de provas sobre a efetiva transposição de fronteiras.

O pleito carece de amparo legal. Conforme dispõe o Enunciado n.
4
da TCCR/TJMT: "A incidência da causa de aumento de pena contida no inciso V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 prescinde da efetiva transposição de divisas interestaduais, bastando a comprovação de que a substância entorpecente tinha por destino outro Estado ou o Distrito Federal."

O mesmo entendimento encontra-se cristalizado na Súmula 587 do Superior Tribunal de Justiça.

No presente
cas
o, restou comprovado que o caminhão
com placa
de M
inas
G
erais
foi supostamente preparado no Paraná; os
apelantes
residem, respectivamente, no Paraná (Noel) e em Minas Gerais (Ygor); a apreensão ocorreu
em rodovia
no Mato Grosso; e os diálogos extraídos do celular fazem menção expressa a rotas para São Paulo e Rio de Janeiro.

Tais evidências certificam indubitavelmente a intenção do transporte interestadual da droga, impondo-se a manutenção da majorante.

Quanto a dosimetria, n
a primeira fase da dosimetria, o juízo de primeira instância fixou a pena-base de ambos os apelantes em 09 (nove) anos de reclusão, exasperação motivada pela natureza
-
pasta base de cocaína
-
e pela expressiva quantidade de entorpecente
, consubstanciada em

207,92 kg
.

A defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal. Sem razão.

O artigo 42 da Lei nº 11.343/06 impõe que o juiz considere, com preponderância sobre o art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga.

A vultosa quantidade de mais de 207 kg de pasta base de cocaína — substância que, por sua pureza e natureza, admite fracionamento em milhares de doses para o consumo final — denota extrema gravidade
e considerável valor
econômico
.

Ressalta-se a diretriz do Enunciado n. 39 da TCCR/TJMT: "Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade." A pena-base aplicada atende a tais princípios e deve ser mantida.

Nas fases seguintes, quanto ao pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado (Art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), a pretensão esbarra em óbices legais intransponíveis para ambos os
apelante
s.

Para Ygor, o benefício é inviável por se tratar de réu reincidente
,
conforme atestado nos autos, ostenta condenação transitada em julgado pelo crime de roubo. A primariedade é requisito cumulativo indispensável para a benesse.

Para Noel, embora primário, os elementos do processo atestam sua profunda dedicação a atividades criminosas.

Destaca-se a incidência expressa do Enunciado n. 30 da TCCR/TJMT: "A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006."

A sofisticação do transporte
, que utilizou
de caminhão com fundo falso sob o assoalho, o alto valor financeiro da carga apreendida e as mensagens telemáticas demonstrando subordinação a um gerente da rede ilícita
evidencia
tratar-se
de agente de confiança inserido na cadeia logística de uma organização criminosa estruturada, e não de um traficante ocasional ou eventual. Afasta
ndo
-se o redutor.

A manutenção do regime inicial fechado para ambos os
apelantes
impõe-se
não apenas pelo quantum final das penas (superiores a 8 anos,
ex
vi do art. 33, § 2º, "a", do CP), mas também em decorrência do Enunciado n. 47 da TCCR/TJMT: "A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade."

Do mesmo modo, revela-se inviável a pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, visto que a sanção estabelecida suplanta largamente o limite objetivo de 04 (quatro) anos imposto pelo artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Por derradeiro, quanto ao pleito da defesa de Ygor relativo à isenção da pena de multa e das custas processuais sob a alegação de hipossuficiência, cumpre asseverar que a condenação em dias-multa decorre de imperativo do preceito secundário do tipo penal, não podendo ser afastada pelo magistrado.

Eventual pedido de parcelamento, isenção de custas ou sobrestamento deverá ser formulado e avaliado perante o Juízo da Execução Penal, juízo competente para aferir a real situação econômica do apenado.

Nesse sentido:

(...) 3. A pena de multa prevista no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 possui natureza obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, não podendo ser afastada por mera alegação de hipossuficiência econômica do réu. 4. Eventuais dificuldades financeiras para o pagamento da multa devem ser analisadas na fase de execução penal, não constituindo fundamento para o afastamento da sanção pecuniária na sentença condenatória.
(...) (
N.U 1001536-69.2024.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2026,
Publicado
no DJE 10/03/2026)

(...)
A questão relativa à isenção de custas processuais constitui matéria afeta ao juízo da execução penal, a quem compete analisar a real situação econômica do condenado no momento da execução da sentença, quando será possível aferir, com maior precisão, a capacidade econômica do apenado.
(...) (
N.U 1001389-21.2022.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2026,
Publicado
no DJE 03/03/2026)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, NEGA-SE PROVIMENTO aos recursos de Apelação interpostos por Noel de Souza e Ygor Lorran dos Santos Batista, mantendo-se a r. sentença condenatória
incólume
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026